Tribunal: TJBA
Processo: 0013808-74.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013808-74.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: GUEBER PACHECO BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. LITISCONSÓRCIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face do Estado da Bahia, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução de mérito em relação a todos os exequentes, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foi corretamente reconhecida a prescrição do cumprimento de sentença de forma global em relação a todos os litisconsortes; (ii) estabelecer se a ausência de análise individualizada das condutas processuais e eventuais vícios na representação processual configuram
error in procedendo
apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença foi regularmente iniciado, ainda que inicialmente limitado à obrigação de fazer, sendo juridicamente admissível a execução fracionada das obrigações decorrentes do título judicial.

4. A inércia processual não pode ser presumida de forma coletiva em litisconsórcio, pois os litisconsortes são considerados litigantes distintos, impondo-se a análise individualizada de suas condutas.

5. A retomada do feito por um dos exequentes, com apresentação de cálculos visando à execução de valores pretéritos, evidencia a necessidade de verificação específica da prescrição em relação a cada parte.

6. A sentença extinguiu o feito de forma global, sem individualizar as situações processuais dos exequentes e sem comprovar a regular ciência de seus patronos, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

7. As inconsistências na representação processual e na atualização cadastral prejudicam a aferição da regularidade das intimações e da eventual inércia das partes.

8. A decisão fundada em premissa fática inadequada e sem apreciação completa dos elementos dos autos configura vício na atividade jurisdicional (
error in procedendo
), impondo sua invalidação.
9. A jurisprudência do STJ estabelece que, reconhecido o
error in procedendo
, deve o tribunal anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0013808-74.2011.8.05.0001
em que figuram como apelante
GUEBER PACHECO BAHIA
e como apelado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões.

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente